Tribunal: TJBA
Processo: 8111505-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111505-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA RITA DA SILVA NEVES, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

APELADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, LUIS OTAVIO DE CASTRO GALLELO, LUIZA BARROS BOECHAT

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). PLATAFORMA "RECLAME AQUI". ALEGAÇÃO DE COLETA IRREGULAR E EXCESSIVA DE DADOS. INOCORRÊNCIA. POLÍTICA DE COOKIES DEVIDAMENTE APRESENTADA E ACESSÍVEL. COMPROVAÇÃO DE MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E CONSENTIMENTO INFORMADO. DADO PESSOAL REFERENTE AO GÊNERO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 5º, II, DA LEI Nº 13.709/2018. GÊNERO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DADO PESSOAL SENSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE DISCRIMINATÓRIA OU DE PERFILAMENTO ABUSIVO. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS. REGULARIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 33 DA LGPD. INFORMAÇÃO PRÉVIA NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ARMAZENAMENTO EM PAÍSES COM GRAU DE PROTEÇÃO ADEQUADO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A BENS JURÍDICOS TRANSINDIVIDUAIS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARECER MINISTERIAL NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada por associação civil com fundamento na Lei nº 7.347/85, objetivando responsabilizar plataforma digital pela coleta irregular e excessiva de dados pessoais, em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
Sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos (ID 81587987).
Apelação interposta sustentando: (i) ilicitude da coleta e tratamento dos dados pela ausência de transparência e consentimento válido; (ii) caracterização do dado “gênero” como sensível; (iii) irregularidade da transferência internacional de dados; e (iv) existência de dano moral coletivo (ID 81587992).
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 88467494).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital violou preceitos da LGPD ao coletar dados pessoais sem o devido consentimento; (ii) saber se o dado relativo ao “gênero” deve ser considerado sensível, nos termos da LGPD; (iii) saber se houve irregularidade na transferência internacional de dados; e (iv) saber se está configurado o dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado que a plataforma digital apresentou política de cookies e privacidade acessível e transparente, conforme exigido no art. 6º, VI, da LGPD, estando o consentimento em consonância com os princípios da finalidade e da informação.
O dado relativo ao gênero, por não constar do rol taxativo do art. 5º, II, da LGPD, não configura, por si só, dado pessoal sensível, salvo uso com finalidades discriminatórias ou abusivas, o que não se demonstrou no caso.
Jurisprudência confirma essa compreensão ao estabelecer que a qualificação do dado como sensível depende de sua associação a finalidades que possam gerar riscos concretos à autodeterminação informativa (AREsp 2130619/SP).
Quanto à transferência internacional, restou comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 33 da LGPD, incluindo informação prévia ao titular e armazenamento em países com grau de proteção adequado.
Ausente comprovação de violação grave a direitos coletivos ou prática de ato ilícito, não se configura o dano moral coletivo, cuja caracterização exige prova de lesão intolerável a valores fundamentais da coletividade.
A apelada demonstrou estrutura de compliance em conformidade com a legislação de proteção de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A coleta de dado pessoal relativo ao gênero, por não integrar o rol taxativo do art. 5º, II, da LGPD, não configura, por si só, dado sensível. A transferência internacional de dados é lícita quando observados os requisitos do art. 33 da LGPD, incluindo a informação prévia ao titular e o armazenamento em país com grau de proteção adequado. A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de ato ilícito e lesão intolerável a direitos difusos ou coletivos.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.347/85, art. 18
Lei nº 8.078/90, art. 87
Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 5º, II; 6º, VI; 33; 42
Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 2130619/SP
TJ-SP, Apelação Cível: 1000210-26.2023.8.26.0132, Rel. Rebello Pinho, j. 24/05/2024, 20ª Câmara de Direito Privado

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111505-41.2020.8.05.0001, apelante ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA (ACEBA) e apelada ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II